Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751018-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 255693052 dos autos originários n. 0710529-33.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da executada para que comprove a integralização do capital social. Fundamentou o juízo singular: [...], a exequente requer, na petição id. 255052532, a intimação do sócio da executada (FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA) para que comprove a integralização do capital social, ou que se autorize o redirecionamento da execução para seus bens particulares até o limite do capital não integralizado ou do valor da dívida, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil. Embora o pedido se fundamente no princípio da efetividade da execução e no poder geral de efetivação do magistrado (Art. 139, IV, CPC), a medida pleiteada neste momento processual, que implica a responsabilização de pessoa jurídica ou sócio que não é parte original da execução, deve ser precedida de indícios concretos ou da instauração do incidente processual adequado. A simples ausência de localização de bens da sociedade executada, que foi citada por edital, e os resultados infrutíferos das pesquisas realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) não são suficientes, por si sós, para autorizar a intimação do sócio ou o redirecionamento imediato da execução em desfavor de seu patrimônio pessoal sem a observância das cautelas legais. A agravante ressalta, inicialmente, que não se discute, no presente momento processual, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas apenas a possibilidade de intimação do sócio para que comprove a integralização do capital social, sob pena de responsabilidade pessoal limitada ao valor não integralizado, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil. Argumenta que, em se tratando de sociedade limitada, os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital subscrito, e que o capital social constitui não apenas aporte inicial, mas verdadeira garantia aos credores da pessoa jurídica. Afirma que a intimação do sócio representa medida eficaz, proporcional e adequada para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo, inclusive, a constatação de eventual responsabilidade patrimonial sem que isso implique, desde logo, sua inclusão no polo passivo ou a adoção de medidas constritivas. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator